Tribunal: TJBA
Processo: 8024371-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024371-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORMA NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por NORMA NASCIMENTO CONCEIÇÃO contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A controvérsia gira em torno da suposta inexistência de vínculo contratual com a parte ré, da regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e do pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de relação jurídica entre as partes, a legalidade da negativação promovida pela ré e a possibilidade de configuração de dano moral indenizável, especialmente diante da alegação de desconhecimento da dívida pela autora.

III. Razões de decidir

Comprovada a existência de relação contratual entre as partes por meio de documentos que indicam utilização regular dos serviços e pagamento de faturas.

A negativa genérica da autora não foi acompanhada de provas de fraude, erro ou uso indevido de seus dados.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes ocorreu em razão de inadimplemento de obrigação contratual, caracterizando exercício regular de direito por parte da ré.

A autora já possuía inscrições legítimas anteriores em cadastros de inadimplentes, afastando o dever de indenizar, conforme a Súmula 385 do STJ.

Inexistência de ilicitude na conduta da ré e ausência de demonstração de dano moral.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de relação contratual e o inadimplemento da obrigação afastam o reconhecimento de negativação indevida. 2. A preexistência de outra inscrição legítima em cadastro de inadimplentes impede o reconhecimento de dano moral por nova anotação, ainda que eventualmente irregular."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §11; CDC, arts. 2º e 3º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385 do STJ; TJBA, APL: 8091139-78.2020.8.05.0001; APL: 8079970-94.2020.8.05.0001; APL: 0507680-97.2019.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
de
n.º
8024371-68.2023.8.05.0001
, em que figura como
A
pelante
NORMA NASCIMENTO CONCEIÇÃO
e
A
pelado
TELEFÔNICA BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA